Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. BENS IMÓVEIS. REGISTRO DE PROPRIEDADE. EM NOME DA INVENTARIADA. IMPRESCINDÍVEL. SOBREPARTILHA. RESGUARDADA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 192, CTN. ART. 31, LEI 6.830/80. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, o Juízo de origem determinou a instrução do feito com as certidões de ônus dos imóveis em nome da inventariada, sob pena de exclusão da partilha, ressalvado o direito de sobrepartilha.
1.1. Em que pesem os bens imóveis constarem no formal de partilha do inventário dos bens deixados pelo filho falecido da inventariada, não houve a transmissão da propriedade por meio do registro, portanto, inconcebível a inclusão desses imóveis no formal de partilha conforme requeridos pelos agravantes.
2. In casu, os agravantes aleguem dificuldades no registro dos imóveis em nome da inventariada, quer seja em razão da conclusão do arrolamento dos bens do filho falecido da inventariada, quer seja em razão de dívidas tributárias, ou ainda, em razão de dívidas com a construtora da qual adveio o direito de aquisição de lotes condominiais, nenhuma dessas alegações afastam o dever de registro do bem em nome da inventaria.
2.1. Resta o direito de sobrepartilha dos imóveis em questão, permitindo a partilha desses bens posteriormente, o que é garantido aos bens que integram o patrimônio do inventariado, mas que são litigiosos, especialmente quanto a sua propriedade, ou de liquidação difícil e morosa, portanto, não incluídos no esboço da partilha.
3. O formal de partilha constitui título que viabiliza a transmissão da propriedade do patrimônio partilhado em favor do cônjuge meeiro e dos herdeiros na forma modulada pela partilha viabilizando, assim, a transmissão da propriedade imobiliária nos moldes do artigo 654 do Código de Processo Civil.
4. A quitação do imposto de transmissão consubstancia pressuposto da transmissão da propriedade dos bens legados da titularidade do extinto para os herdeiros e sucessores de acordo com o que preceitua artigo 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execuções Fiscais. Incabível a transmissão de bem ainda não inserido no patrimônio da falecida ante ao não pagamento do ITCMD, tal qual estabeleceu a decisão.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.